Tribunal: TJMT
Processo: 1009376-40.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
VISTOS...
Recursos de apelação cíveis aviados por Lucia Elena da Silva e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória e Condenatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela, para o fim de declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$ 715,24 e 677,70 e condenar a concessionária de energia ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.500,00, devendo incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da decisão.
Condenou a Energisa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Para tal desiderato, sustenta a apelante Energisa que as cobranças são legítimas, pois decorreram de uso irregular da UC pela apelada, culminando em recuperação de consumo; b) ausência de comprovação de falha na prestação de serviços e de dano moral, pois o corte foi pautado no exercício regular de direito; c) que os procedimentos administrativos foram devidamente observados quando da inspeção da unidade consumidora, d) desproporcionalidade no quantum indenizatório pugnando pela redução e inversão do ônus de sucumbência.
Por sua vez, Lucia Elena da Silva, apresentou recurso de apelação insurgindo-se quanto ao cômputo temporal da incidência dos juros moratórios, a fim de ser adequado ao previsto no art. 405 do Código Civil, visto se tratar de responsabilidade contratual, no afã de que estes incidam desde a citação.
Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id 65801590 e 65801592).
É o que merece registro.
Decido.
Os apelos dispensam julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Trata -se de ação declaratória e condenatória movida pela apelante em face concessionária de energia elétrica, ante ao fato de que esta procedeu com a suspensão dos serviços de forma irregular, bem como, emitiu cobranças inerentes à recuperação de consumo não verificada.
Para tanto, a autora, ora apelante, relata que no dia 29 de agosto de 2019 foi suspenso o serviço de fornecimento de energia elétrica na sua residência, referente a Unidade Consumidora no 6/133067-9, por inadimplência.
Aduz que entrou em contato com o SAC da concessionária de energia obtendo a informação de que estava em débito com duas contas, nos valores de R$ 715,29 (setecentos e quinze reais e vinte e nove centavos) e R$ 687,70 (seiscentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), ambas referente ao mês de abril de 2019, com vencimento em 30/07/2019, totalizando o importe de R$ 1.392,94 (um mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).
Por esse motivo interpôs a presente ação, visando a declaração de inexistência dos referidos débitos e indenização por dano moral.
O Magistrado Singular entendeu que a Energisa não comprovou a irregularidade/ilegalidade da cobrança constante das faturas em litígio, julgando procedentes os pedidos.
Por sua vez, para sustentar a exigibilidade do débito da Unidade Consumidora no 6/133067-9, a Energisa argumenta que foi detectada irregularidade na medição de consumo da UC sob responsabilidade da parte autora, gerando o valor de R$ 1.392,94, que foi parcelado em duas vezes pela autora, sendo uma fatura no valor de R$ 677,70 e outra no valor de R$ 715,24.
Afirma que no dia 10/11/2018 foi realizada vistoria na residência da autora e lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 696411, afirmando que toda a vistoria foi acompanhada pela Sra. Lucia Elena da Silva, autora e titular da UC e, ao final, recusou-se a assinar o referido documento constante nos autos (Id. 65801550).
O medidor foi acondicionado e lacrado em invólucro específico e remetido ao IPEM -MT para perícia técnica, conforme fotos anexas (Id. 65801550). Lá constatou -se que a indicação de energia medida NÃO corresponde à energia consumida “Resultado final: Reprovado. O medidor encontra-se com a base violada.”
Ressalta-se que a autora teve ciência do local que seria realizada a perícia no seu medidor, dia e hora, porém recusou-se a assinar o termo de Agendamento de Avaliação Técnica do Medidor. Após o devido processo administrativo, foi encaminhada a respectiva notificação de débito e como não foi paga ocorreu a suspensão do fornecimento de energia.
De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão “REPROVAÇÃO do medidor, por estar com a BASE VIOLADA, indicando a irregularidade encontrada (medidor com borne violado).
Na hipótese, denota-se dos autos a regularidade do procedimento adotado pela apelante Energisa para apurar a falha do medidor, vez que fora realizada seguindo os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.
Vejamos, in verbis:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
[...]
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
[...]
§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
[...]” (destaquei)
Outrossim, os autos foram instruídos com cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual consta a informação de que houve recusa na assinatura da autora no termo; fotografias indicando as irregularidades encontradas; Demonstrativo de cálculo e Carta de notificação, bem como o termo de agendamento da perícia para comparecimento da autora que recusou-se a assinar, portanto, restou comprovado a observância do contraditório e ampla defesa.
Logo, realizada a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI com observância às formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo, motivo pelo qual não merece razão a apelante.
No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.
Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da consumidora, ainda que haja recusa na assinatura e, apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.”
(N.U 1002939-85.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020). (destaquei)
“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO MEDIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – COBRANÇA DEVIDA – REDEFINIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA, PREJUDICADO. A concessionária de serviço público deve seguir estritamente o que estabelece a ANEEL e, assim agindo, seus atos são revestidos de legalidade, por isso a dívida daí oriunda é devida. Alterada substancialmente a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser redefinidos de modo a refletir o decaimento de cada litigante.” (N.U 1011587-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020). (destaquei)
Portanto, realizada a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com respeito as formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo assim, imperiosa a reforma da sentença, que considerou a cobrança como irregular e, por conseguinte, condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e nego provimento ao recurso de apelação interposto por Lucia Elena da Silva.
Por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, a serem suportados pela autora, observando-se quanto à suspensão da exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator